Tribunal: CARF
Processo: 10580.910352/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910352/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.029 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (SUCESSORA DO BANCO
BANEB S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2001
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO
PENDENTE
OU
DEFICIENTE.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
DESCABIMENTO.
Não se reconhece o direito à repetição de indébito quando o contribuinte não
prova os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 16-91.126, da 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
Na origem, a pessoa jurídica BANCO BANEB S/A, que veio a ser sucedida,
formulara Pedido de Restituição (“PER”) de pagamento indevido efetuado em 30 de setembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910352/2011-14
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

2004 a título de estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) de fevereiro
de 2001, no montante de R$ 38.432,07.
Por bem resumir os fatos e as alegações do contribuinte em sede de Manifestação
de Inconformidade, peço licença para reproduzir excertos do Relatório da decisão recorrida:
A Autoridade Tributária, contudo, entendeu que o DARF apontado como origem do
direito creditório já havia sido integralmente utilizado, não restando saldo disponível
para restituir, consoante tabela apresentada no Despacho Decisório encaminhado à
contribuinte:
[...]
Cientificada da mencionada decisão em 23/11/2011, consoante AR de fls. 7, a sucessora
Banco Alvorada S/A, CNPJ 33.870.163/0001-85, interpôs sua manifestação de
inconformidade em 23/12/2011 (fls. 3), a qual foi juntada a fls. 8/18.
Depois de sustentar a tempestividade do oferecimento de sua defesa, descreve os
fundamentos do despacho decisório questionado e informa que incorporou o Banco
Baneb S/A em 30/12/2004.
Argumenta que, em 30/04/2001, a empresa incorporada recolheu espontaneamente o
valor de R$ 89.457,34 (R$ 88.570,63 de principal mais 1% de juros) referente à CSLL
vencida em 30/03/2001, porquanto a espontaneidade do pagamento afasta a multa de
mora, nos termos do artigo 138 do CTN. Registra, ainda, que o tributo em questão foi
informado em DCTF transmitida à RFB em 11/05/2001.
Além disso, também espontaneamente, procedeu com a compensação de R$ 12.432,74
relativamente à CSLL com vencimento em 30/03/2001, conforme solicitado no
processo no 10580.009695/2002-35 e informado na DCTF transmitida em 09/09/2002.
Prossegue:
No mês de setembro de 2004, a empresa incorporada teve sua certidão vencida.
Ao tentar renovar sua certidão deparou-se com a existência de débito nos
sistemas da Receita Federal do Brasil correspondente ao valor da multa que não
teria sido paga, relativamente ao recolhimento e compensação da CSLL da
competência de fevereiro/2001.
Apesar do valor correspondente a essa multa não ser devido, uma vez que o
recolhimento do tributo, apesar de ter sido feito em atraso, o foi de maneira
espontânea, o contribuinte, sem ter mecanismos de contestar o débito na esfera
administrativa e para não correr o risco de ter contra si uma inscrição de débito
em dívida ativa (com os acréscimos que lhe são inerentes), e também para não
sofrer a decorrente ação de execução fiscal, se viu obrigado a realizar o
pagamento do valor indevido.
Esse pagamento indevido se deu em 30/09/2004, no valor de R$ 38.432,07,
correspondente à multa supostamente devida sendo feito no CNPJ da empresa
incorporada, conforme cópia do DARF anexa (Doe 09).
Houve, então, a vinculação do aludido DARF ao débito, o que permitiu a emissão da
Certidão Positiva de Débitos de Tributos e Contribuições Federais com Efeito de
Negativa.
Diante disso, em 05/11/2004, transmitiu o PER em referência com o objetivo de
recuperar o valor pago indevidamente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

Na sequência, sustenta que os pagamentos espontaneamente pagos em atraso não
ensejam a exigência da multa de mora, consoante o artigo 138 do CTN e jurisprudência
colacionada.
Reforça seus argumentos invocando o Parecer PGFN/No 2.113/2011, aprovado pelo Sr.
Ministro da Fazenda em 13/12/2011:
[...]
Diante disso, requer que seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade
interposta para fins de restituição do montante pleiteado.
Em sessão de julgamento realizada em 4 de dezembro de 2019, o colegiado a quo
decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, reconhecendo ao contribuinte
direito creditório no valor original de R$ 8.745,20. Do acórdão, colaciono a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/02/2001 a 28/02/2001
PAGAMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Deve ser reconhecida a denúncia espontânea quando o contribuinte declara a menor o
valor do tributo devido e paga integralmente o débito declarado, retificando depois a
declaração para maior e quitando o débito confessado. Nesta hipótese, a multa de mora
não será exigida.
As razões para o parcial provimento ao recurso inaugural podem ser verificadas
nos excertos do voto condutor adiante reproduzidos (grifou-se):
A interessada, em sua defesa, alegou que o DARF informado na Dcomp, arrecadado em
30/09/2004, decorreria de pagamento de multa de mora dela exigida quando da emissão
de uma Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. A multa, no seu entender,
tinha por fundamento um pagamento e uma compensação realizados depois do
vencimento do tributo, qual seja, a CSLL concernente mês de fevereiro de 2001,
vencida em 30/03/2001.
Consultando-se os sistemas informatizados da RFB, constata-se que a contribuinte
declarou cinco DCTF atinentes ao 1o trimestre de 2001:
[...]
Na primeira DCTF transmitida, recebida em 11/05/2001, a contribuinte declarou que a
CSLL concernente a fevereiro de 2001 totalizava R$ 295.235,43, paga por meio de dois
DARF de valores R$ 206.664,80 e R$ 88.570,63:
[...]
Registre-se, desde já, que o DARF de R$ 206.664,80 foi arrecadado tempestivamente
em 30/03/2001. Já o DARF de R$ 88.570,63 (valor original) foi arrecadado a destempo
em 30/04/2001, mas antes de transmitida a DCTF (11/05/2001):
[...]
Além disso, na quarta DCTF transmitida, recebida em 10/09/2002, informou-se um
débito complementar de CSLL PA 28/02/2001 no valor de R$ 23.986,37, o qual foi
quitado por um DARF de R$ 7.553,63 e por uma compensação de R$ 16.432,74:
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

Observa-se que o DARF de R$ 7.553,63 foi arrecadado em atraso (31/07/2002), tendo a
contribuinte recolhido a multa e os juros de mora:
[...]
No que tange à compensação de R$ 16.432,74, verifica-se na tela abaixo que o direito
creditório que a fundamentou decorreu de um saldo relativo ao DARF de R$ 117.196,49
PA 31/01/2001:
[...]
Examinando-se as alocações registradas no mencionado DARF, observa-se que nada foi
destinado à quitação do débito de CSLL PA 28/02/2001, o que permite concluir que a
desejada compensação não foi convalidada pelo Fisco:
[...]
Em conclusão, na data em que a interessada procurou a RFB para requerer a emissão de
uma Certidão Negativa de Débito, estava pendente de pagamento a CSLL PA
28/02/2001, vencida em 31/03/2001, no montante de R$ 16.432,74. Este tributo,
recolhido em 30/09/2004, deveria ser acrescido dos seguintes juros e multa moratórios:
[...]
Tendo em vista que, à época, o Fisco entendia que a multa de mora era exigida em todos
os pagamentos em atraso, independentemente da condição em que eram realizados, a
multa de mora atinente ao DARF de R$ 88.570,63 (valor original) arrecadado em
30/04/2001 também estava em aberto. O valor da multa de mora era de R$ 8.476,20,
conforme calculado pelo sistema Fiscel:
[...]
Diante das pendências supra mencionadas, o DARF a ser recolhido para a emissão da
CND deveria ser composto das seguintes parcelas, segundo o entendimento da RFB à
época: Principal: R$ 16.432,74; Juros: R$ 10.237,59; Multa: R$ 11.762,74 (= 8.476,20
+ 3.286,54).
[...]
Diante do exposto, conclui-se que a única parcela do DARF informado na Dcomp
que corresponde a multa de mora paga indevidamente é aquela atinente ao DARF
recolhido em 30/04/2001, antes da entrega da DCTF em 11/05/2001, cujo valor é R$
8.745,20 (= 8.746,20 – 1,00).
A multa de mora relativa ao débito de R$ 16.432,74, no montante de R$ 3.286,54 é
devida, pois o recolhimento foi realizado 30/09/2004, depois de declarada a DCTF
em 10/09/2002, e em um contexto de emissão de CND.
Os juros de mora (R$ 10.237,59) e o valor principal (R$ 16.432,74) também são
devidos, pois decorrem da ausência de validação da compensação.
Irresignada, recorre o contribuinte ao CARF, trazendo as seguintes alegações:
- que o valor pago em 30 de abril de 2001, alusivo à estimativa de CSLL de
fevereiro daquele ano, foi efetuado sem acréscimo de multa de mora (R$ 89.457,34, sendo
R$ 88.570,63 de principal e 1% de juros), em virtude de revelar-se, dado o contexto de então,
denúncia espontânea;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

- que a sucedida efetuou a compensação de R$ 12.432,74, relativo à CSLL
(código de tributo 2469), relativa ao fato gerador de fevereiro de 2001, com vencimento em
30/03/2001, também espontaneamente, conforme crédito de janeiro/2001, solicitado no
Processo Administrativo no 10580.009695/2002-35 (Doc 07 da manifestação de inconformidade
– Processo do tipo papel, arquivado desde 2004, conforme comprot);
- que a sucedida, também espontaneamente, declarou em 09/09/2002 dito valor,
compensado também espontaneamente, em DCTF Complementar e a entregou à Receita Federal
do Brasil – no de controle 19.19.18.67.02 (Doc 08 da manifestação de inconformidade, não
juntado a processo transformado em digital, por razão desconhecida do recorrente);
- que em setembro de 2004 a certidão (negativa, ou positiva com efeitos de
negativa) vencera, razão pela qual deparara-se, ao tentar renová-la, com a pendência fiscal
alusiva à multa de mora inadimplida, relacionada à estimativa de CSLL de fevereiro de 2001;
- face ao constatado, vira-se obrigada, a sucedida, a recolher em 30 de setembro
de 2004 o valor objeto destes autos;
- que o crédito pleiteado diz respeito ao DARF de R$ 88.570,63 (valor original),
arrecadado a destempo em 30/04/2001, mas antes de transmitida a DCTF (11/05/2001), cuja
multa foi cobrada indevidamente e paga em 30/09/2004 para renovação de CND, no valor de R$
38.432,07;
- que o relator da decisão combatida equivocara-se ao não reconhecer parte do
direito creditório pleiteado, quando conclui “que desejada compensação não foi convalidada
pelo Fisco” se referindo à compensação de R$ 16.432,74;
- que ainda que se pudesse admitir que a compensação em referência não fora
convalidada pela Administração Tributária, não cabe à RFB, muito menos o relator na DRJ,
glosar parte do crédito pleiteado nestes autos para cobrar o tal débito [...], pois no caso
concreto a tal compensação é relativa a débito de CSLL de fevereiro de 2001, informado na
quarta DCTF transmitida, recebida em 10/09/2002;
- que, como reconhecido expressamente pelo nobre relator do acórdão recorrido
em seu voto, o suposto débito compensado foi informado “na quarta DCTF transmitida,
recebida em 10/09/2002” e, considerando que antes de 31/10/2003 havia a necessidade de
lançamento de ofício para se cobrar débito declarado em DCTF decorrente de compensação
indevida, já deveria o nobre relator ter considerado a decadência do suposto crédito tributário e
reconhecido integralmente o crédito pleiteado nestes autos.
Requer, em conclusão, a reforma da decisão recorrida, com vistas à restituição
integral do valor indevidamente pago a título de multa de mora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Está em discussão parte do pagamento efetuado pelo contribuinte em 30 de
setembro de 2004 a título da estimativa da CSLL de fevereiro de 2001.
A Recorrente entende que todo o recolhimento fora efetuado a título de multa de
mora, e seu inconformismo se centra na alocação do valor em litígio na liquidação de parte do
débito da referida estimativa (cujo valor principal alcança R$ 16.432,74), que houvera sido
levado à compensação pela sucedida com suposto crédito de pagamento indevido/a maior
efetuado para a CSLL de janeiro de 2001.
Ocorre que, a julgar pelo recolhimento efetuado em 30/09/2004, encontravam-se
pendentes, impossibilitando a emissão da citada certidão de que necessitava a sucedida, como
muito bem trabalhou a decisão recorrida: o valor principal da estimativa compensada, os juros a
ela associados e a respectiva multa de mora, esta acrescida da multa relativa ao pagamento
efetuado a destempo em 30/04/2001 (igualmente alusivo à estimativa de fevereiro de 2001).
Esclarece a Recorrente que a compensação em comento fora objeto do processo
administrativo n° 10580.009695/2002-35, arquivado desde 2004.
Compulsando as bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, e consideradas as pendências antes referidas, o diligente Relator do Acórdão combatido
certificou-se que valor algum da estimativa tida por paga indevidamente ou a maior, referente a
janeiro de 2001, fora alocado à estimativa de fevereiro (compensada pelo sujeito passivo),
chegando à conclusão, diante do que consta dos autos e das pesquisas realizadas, que a dita
compensação não fora validada pela Autoridade Fiscal.
O que se percebe, portanto, é que o colegiado a quo não se manifestou pela
homologação/validação da compensação de parcela da estimativa da CSLL de fevereiro de 2001.
Apenas procurou se certificar do que ocorrera lá naqueles longínquos anos de 2002 (ano da
entrega de DCTF retificadora, na qual o contribuinte informara a compensação em testada) a
2004 (ano do arquivamento do processo aludido, da emissão da certidão e do pagamento que a
Recorrente entende por indevido).
Tampouco emerge do processo a constatação de que o integral valor recolhido e
aqui discutido carregue em si a natureza de multa de mora.
É preciso ressaltar que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre
a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas
pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
E, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes aos pedidos
de restituição o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece,
em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.029 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910352/2011-14

Acerca da compreensão de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos
do direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, diplomas
que se aplicam subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
A Recorrente não provou ter pago indevidamente o montante objeto dos autos, em
litígio, nem há elemento algum a contrapor o que lançado na decisão combatida. A par das
razões que levaram o colegiado de primeira instância a não atender por completo aos anseios da
Recorrente, bastaria trazer à tona documentação comprobatória a fazer valer sua irresignação.
Optou, a Recorrente, por levantar hipóteses e atribuir ao colegiado em referência a adoção de
medida que de fato, como salta aos olhos, a 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo não implementara.
No mais, como consta do Relatório, é de se destacar que o Ilustre Relator da
decisão recorrida empreendera um louvável esforço na correta identificação da parcela do direito
creditório de fato alcançável ao contribuinte, razão pela qual adoto seus fundamentos neste Voto,
com abrigo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Original